Tribunal: TCU
Processo: 043.965/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar possível descumprimento às competências originárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) diante de indícios de que o Brasil não adota a cobrança de passaporte de vacina de estrangeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de autoria do Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, dando conta de que o Ministro da Justiça seria contrário à recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para que o Brasil passe a exigir de viajantes que cheguem ao País a apresentação do cartão de vacinação ou a observância de período de quarentena, nos termos na Nota Técnica 113/2021/SEI/GGPAF/DIRE5/ANVISA, de 12/11/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de ingresso previstos no art. 237, inciso III, c/c art. 235 do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; 9.2. determinar o apensamento definitivo deste processo ao TC Processo 015.125/2021-1 , nos termos dos arts. 36 e seguintes da Resolução TCU 259/2014; 9.3. notificar o representante da presente decisão.